Tribunal: TJMT
Processo: 1021127-86.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021127-86.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ADEMAR DE BRITO COSTA - CPF: 240.609.921-00 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO MODESTI - CPF: 195.711.009-00 (AGRAVADO), DORIVAL WOITELAK - CPF: 392.504.239-34 (AGRAVADO), ANGELA MARIA PADULA - CPF: 313.392.711-68 (AGRAVADO), ANGELO ANTONIO RUFINO ALVES - CPF: 134.365.701-68 (AGRAVADO), JOAO DEOLIVAR GARCIA - CPF: 340.278.231-68 (AGRAVADO), ANTONIO PEREIRA DE CASTRO - CPF: 118.597.769-49 (AGRAVADO), EDILON SOARES DE LIMA - CPF: 029.037.689-00 (AGRAVADO), ANA CRISTINA SOARES DE LIMA - CPF: 820.982.471-68 (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE MESQUITA - CPF: 836.444.907-91 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 583.00.1993.808239-4 – PARÂMETROS DE LIQUIDAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – CABIMENTO – REsp N. 1.940.427/SP – TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA – TEMA REPETITIVO N. 1.101/STJ – ENCERRAMENTO DA CONTA OU SALDO ZERO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO – FIDELIDADE AO TÍTULO E COISA JULGADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nas liquidações individuais decorrentes da Ação Civil Pública relativa aos expurgos inflacionários do Plano Verão, os juros remuneratórios incidentes sobre a recomposição do saldo da caderneta de poupança devem observar a sistemática própria da conta-poupança, com incidência de 0,5% ao mês e capitalização mensal, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.940.427/SP.

2.

Nos termos da tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.101 do STJ, o termo final dos juros remuneratórios corresponde à data de encerramento da conta-poupança ou ao momento em que esta atingir saldo zero, prevalecendo o evento que ocorrer primeiro.

3.

Inviável a aplicação da Taxa SELIC quando o título executivo judicial estabelece critérios específicos de atualização monetária, devendo ser observados os índices fixados na sentença coletiva, em respeito aos princípios da fidelidade ao título executivo e da coisa julgada.

4.

Recurso parcialmente provido para adequar os parâmetros da liquidação, limitando a incidência dos juros remuneratórios à data de encerramento da conta ou ao momento em que esta atingir saldo zero, mantida, no mais, a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO
(Id-367621395) contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
nº. 0008018-16.2014.8.11.0041 proposta
ADEMAR DE BRITO COSTA E OUTROS
,
com o objetivo de reformar decisão que fixou parâmetros de cálculo para apuração do valor exequendo decorrente da Ação Civil Pública nº 583.00.1993.808239-4, relativa aos expurgos inflacionários do Plano Verão/1989.

Alega a parte agravante que a parte agravada ajuizou cumprimento de sentença “lastreado na sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara Cível de São Paulo/SP na Ação Civil Pública movida pelo IDEC/SP em face do Banco Bamerindus do Brasil S/A”, na qual a instituição financeira foi condenada “a restituir aos poupadores as diferenças dos expurgos inflacionários aplicados sobre as cadernetas de poupança decorrentes do Plano Verão/89”.

Sustenta que, após a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, “as matérias preliminares foram rejeitadas e quanto ao excesso, foi determinada remessa à contadoria, bem como instituído parâmetros ao cálculo”. Aduz, contudo, que “os parâmetros delineados não correspondem aos determinados na sentença que visa liquidar, tal como não se adequam às teses firmadas no Tema 1.101 e 1368, ambos provenientes do Col. Superior Tribunal de Justiça”.

Em suas razões recursais, afirma que a decisão agravada violou o art. 509, §4º, do Código de Processo Civil ao determinar a incidência de juros remuneratórios capitalizados sem previsão no título executivo judicial. Argumenta que “o título genérico objeto de liquidação, em nenhum momento instituiu aplicação capitalizada dos juros remuneratórios”, reproduzindo trecho da sentença coletiva que condenou o banco ao pagamento das diferenças entre os índices de 71,13% e 22,97%, “computados juros e correção monetária das datas em que deveriam ter sido realizados os créditos”.

Aduz que “a determinação para capitalização dos juros remuneratórios extrapola os limites da coisa julgada e fere o Princípio da Fidelidade ao Título”, defendendo que a liquidação e o cumprimento de sentença devem observar estritamente o comando judicial originário. Para reforçar sua tese, cita precedente do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “a inclusão, em fase de liquidação, de juros remuneratórios não expressamente fixados em sentença ofende a coisa julgada”.

Sustenta ainda que a decisão agravada deixou de observar o Tema 1.101 do STJ quanto ao termo final dos juros remuneratórios. Afirma que a tese vinculante estabelece que “o termo final de incidência de juros remuneratórios sobre a parcela da conta poupança resultante da recomposição do índice expurgado é a data de encerramento da conta ou aquela em que passa a ter saldo zero, o que primeiro ocorrer”. Assim, requer que os juros remuneratórios sejam limitados ao encerramento das contas ou à data em que passaram a apresentar saldo zero, sob pena de afronta ao art. 927, III, do CPC.

Além disso, argumenta que a decisão recorrida deixou de definir corretamente os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora após a vigência do Código Civil de 2002. Alega que, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1368 e na interpretação do art. 406 do Código Civil, deve ser aplicada a taxa SELIC de forma única, abrangendo simultaneamente correção monetária e juros moratórios.

Transcreve extenso precedente do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.795.982/SP, no qual se firmou entendimento de que “a SELIC é a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil” e que sua incidência deve ocorrer “na correção monetária e na mora, conjuntamente”. Alega que o referido entendimento definiu que, “entre o início de vigência do novo código civil (11/01/2003) e o início de vigência da Lei 14.905/24 deve se aplicar uma única vez a SELIC que valerá como correção monetária e juros de mora para o débito”.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para: a) revogar a decisão agravada quanto à capitalização dos juros remuneratórios, por ausência de previsão no título executivo; b) determinar que os juros remuneratórios sejam limitados ao encerramento das contas ou à data em que houver saldo zero, conforme Tema 1.101/STJ; c) aplicar a tese firmada no Tema 1368/STJ, com incidência única da SELIC a partir da vigência do Código Civil de 2002; e d) determinar o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Não
Parte superior do formulário
houve pedido de liminar – Id-367891881.

A parte Agravada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso – Id-375149888.

Parte inferior do formulário

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,
com o objetivo de reformar decisão que fixou parâmetros de cálculo para apuração do valor exequendo decorrente da Ação Civil Pública nº 583.00.1993.808239-4, relativa aos expurgos inflacionários do Plano Verão/1989.

O recurso merece
parcial provimento
.

- DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.

Sustenta o agravante que a decisão recorrida teria extrapolado os limites do título executivo ao determinar a incidência de juros remuneratórios capitalizados.

Todavia, a insurgência não prospera.

A controvérsia foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp n. 1.940.427/SP
, ocasião em que restou consolidado o entendimento de que, nas execuções individuais decorrentes das ações coletivas relativas aos expurgos inflacionários dos planos econômicos, os juros remuneratórios previstos no título executivo devem observar a mesma sistemática da caderneta de poupança, incidindo à razão de
0,5% ao mês, com capitalização mensal
.

Tal orientação decorre da própria natureza dos juros remuneratórios das contas de poupança, cuja remuneração sempre ocorreu mediante incorporação periódica ao saldo da conta, de modo que a recomposição integral do prejuízo reconhecido no título judicial exige a observância da mesma metodologia de cálculo.

Dessa forma, correta a decisão agravada ao determinar que a Contadoria Judicial observe a incidência de juros remuneratórios de 0,5% ao mês, capitalizados mensalmente, inexistindo qualquer ofensa à coisa julgada ou aos limites objetivos do título executivo.

- DA PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC

O agravante também requer a aplicação da Taxa SELIC, de forma única, como índice de correção monetária e juros de mora.

Sem razão.

A decisão recorrida determinou expressamente que a liquidação observe os parâmetros fixados na sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4, inclusive quanto aos índices de atualização monetária.

Com efeito, os cálculos deverão observar os índices expressamente estabelecidos no título executivo judicial, notadamente o
IPC reconhecido na sentença coletiva
, não sendo possível, em sede de cumprimento de sentença, substituir os critérios de atualização definidos pelo título por metodologia diversa.

A adoção da SELIC, como pretendida pelo agravante, implicaria modificação dos critérios estabelecidos na decisão transitada em julgado, afrontando os princípios da fidelidade ao título executivo e da coisa julgada.

Além disso, a própria decisão agravada já estabeleceu que a Contadoria Judicial deverá observar os índices fixados na ACP, inexistindo determinação de aplicação de índice diverso.

Assim, não há falar em incidência da SELIC no caso concreto.

- DO TERMO FINAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – TEMA REPETITIVO N. 1.101/STJ

Neste ponto, entretanto, assiste razão ao agravante.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo n. 1.101
, firmou a seguinte tese:

“Desde que expressamente previstos na sentença coletiva que determina a recomposição dos índices inflacionários expurgados, o termo final de incidência dos juros remuneratórios sobre a parcela da conta poupança resultante da recomposição do índice expurgado é a data de encerramento da conta ou aquela em que passa a ter saldo zero, o que primeiro ocorrer.”

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada efetivamente determinou a incidência dos juros remuneratórios capitalizados, mas deixou de estabelecer o respectivo termo final, circunstância que impõe adequação aos parâmetros de liquidação fixados pelo Juízo singular.

Assim, em observância ao art. 927, III, do Código de Processo Civil e à tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios deverão incidir somente até a data do encerramento da conta-poupança ou até o momento em que o saldo tenha atingido valor zero, prevalecendo o evento que ocorrer primeiro.

Portanto, neste particular, o recurso merece acolhimento.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, exclusivamente para determinar que os
juros remuneratórios de 0,5% ao mês, capitalizados mensalmente, incidam apenas até a data do encerramento da conta-poupança ou até o momento em que esta atingir saldo zero, o que ocorrer primeiro
, nos termos da tese firmada pelo
Tema Repetitivo n. 1.101 do Superior Tribunal de Justiça
.

Mantém-se, no mais, a decisão agravada, inclusive quanto à capitalização mensal dos juros remuneratórios e à observância dos índices de atualização monetária fixados na sentença da Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026